Tribunal: TJBA
Processo: 8042745-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042745-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOZANA ALVES DO CARMO

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO PROCESSO. IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO ADVOGADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. INTIMAÇÃO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA STJ. NULIDADE SENTENÇA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8042745-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante HOZANA ALVES DO CARMO e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,